Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-69.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000170-69.2019.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINALDO TSERE RAIWEDE TSERENHI OMO - CPF: 701.827.201-79 (EMBARGADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE PESSOA IDOSA, INDÍGENA E COM POUCA INSTRUÇÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade. Outrossim, acrescenta-se o dever de informação clara, prévia e adequada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Uma vez que, na hipótese, o autor, ora embargado, comprovou ser pessoa de idade avançada, indígena e com pouca instrução, incumbia à instituição financeira, ora apelada, comprovar que, ao celebrar o contrato de mútuo, adotou todas as cautelas necessárias, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do negócio, o que não fez.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pelo
Banco Itaú Consignados S.A.,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Reinaldo Tsere Raiwede Tserenhi Omo,
reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato em questão, condenando o autor à devolução do valor principal do empréstimo depositado em sua conta bancária, com a incidência apenas de correção monetária pelo INPC, abatendo-se as parcelas pagas, por meio de consignação. Condenou o réu, ora embargante, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Neste momento, o embargante diz que o acórdão embargado parte de premissa equivocada, porquanto o embargado é pessoa alfabetizada, tendo assinado de próprio punho o contrato questionado.

Afirma que o aresto embargado é omisso quanto aos artigos 104 e 186, porque o autor não comprovou ser incapaz e que a condição de silvícola, por si só não lhe confere incapacidade.

Alega que o acordão também incorre em omissão em relação ao artigo 42, Parágrafo único, do CDC, porque não comprovada a má-fé da instituição financeira.

Ao final, assevera a desnecessidade de procuração pública, ao argumento de que o autor é alfabetizado.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 64568990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto, condutor do aresto embargado, ficou consignado que, apesar de o analfabetismo não afastar a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade.

Acerca da matéria dispõem os artigos 215, §2o e 595 do Código Civil:

Art. 215.
A escritura pública
, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

(...)

§2o Se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz assinará por ele, a seu rogo.

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Outrossim, acrescenta-se o dever de informação clara, prévia e adequada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Nesse contexto, uma vez que o autor, ora embargado, comprovou ser pessoa de idade avançada, indígena e
com pouca instrução
, incumbia à instituição financeira, ora apelada, comprovar que, ao celebrar o contrato em discussão, teria adotado todas as cautelas relativas à contratação, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do contrato, o que não fez.

Eis, a propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Considera-se suficientemente fundamentado o decisum que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador.
Para a validade do contrato firmado por indígena idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
(TJMT. RAC 1001355-89.2017.8.11.0021. RELATOR DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AMPARO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO – DESCABIMENTO – AUTORA IDOSA E SEMIANALFABETA – DIFICULDADE DE DISCERNIMENTO DO MONTANTE PACTUADO – VULNERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO, COAÇÃO E FRAUDE) INCONTESTE – DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VERBA INDENIZATÓRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DE NEUSA MEDEIROS PASSANI PARCIALMENTE PROVIDO.
Incontestável a condição de hipossuficiente e vulnerabilidade da autora, uma vez que além de se tratar de uma senhora sexagenária, a autora é pouco alfabetizada, portanto, induvidoso que a mesma não possui condições técnicas para celebração de negócios jurídicos, em especial contratos bancários. Se não há nos autos elementos capazes de assegurar que foi esclarecido à autora, de forma minuciosa, todo o teor do financiamento, mormente que o empréstimo contratado deveria ser pago em 58 (cinquenta e oito), evidente o vício de consentimento. Configurada a conduta ilícita praticada pelo banco, por conceder empréstimo bancário consignado em folha de pagamento de proventos da autora, por intermédio de estelionatário vendedor (terceiro), sem tomar os cuidados necessários, não observando que se tratava de uma senhora com idade avançada e semianalfabeta
. [...]
(TJ-MT. N.U 0003704-03.2012.8.11.0007, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)”

Assim, observado que a contratação foi realizada num contexto de absoluta submissão de uma idosa, indígena e com pouca instrução, à cupidez da instituição bancária, restou caracterizada uma prática comercial abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: [...] IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços

Diante disso, não há caminho senão o do reconhecimento da nulidade do contrato objeto das cobranças repudiadas na inicial.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer erro material no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020